Tribunal: TJDFT
Processo: 0723096-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIENE OLIVEIRA E SILVA OKAWACHI, em face do despacho da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que não acolheu o pedido de gratuidade de justiça reiterado, assim como o de produção de provas. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual e para se manifestar quanto a eventual preclusão das decisões agravadas, anexou cópia de extratos bancários e contracheque (ID 60201260). Deixou de se manifestar acerca da preclusão das decisões recorridas. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Contudo, a hipótese dos autos diverge da regra geral da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, posto que os postulantes já tiveram o pedido indeferido pelo juízo de primeira instância e por decisão preclusa proferida aos 09/02/2024 e divulgada no DJ-e em 15/02/2024 (ID 184676580). “Ante o não atendimento da determinação de ID 179250436, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela ré.” A decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições que levaram ao convencimento anterior, se justificaria nova análise do pedido. Dessa forma, não tendo a requerente se desincumbido do ônus de demonstrar tais alterações, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento. Decorrido o prazo e preclusa esta decisão, arquive-se. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte. Brasília/DF, 29 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator